Tribunal: TJES
Processo: 5002301-06.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002301-06.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESA VIEIRA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002301-06.2025.8.08.0050

RECORRENTE:
TERESA VIEIRA DE JESUS.

RECORRIDO
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE CONTRATOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL E TOKEN VIA SMS. IDÊNTICA FISIONOMIA COM DOCUMENTO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer e indenizatória por danos morais, em que a parte autora alega não ter contratado os empréstimos consignados sob os nºs 647101653 e 639911073, os quais geraram descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Pugna pela suspensão das cobranças, declaração de inexistência dos débitos, restituição em dobro das parcelas e danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a instituição financeira requerida logrou êxito em comprovar a regularidade dos negócios jurídicos por meio de contratação digital, com validação de biometria facial coincidente com o documento de identidade da autora, token via SMS e efetivo proveito econômico mediante crédito dos valores na conta da requerente.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, no qual sustenta ser vítima de fraude perpetrada por terceiros, a inaplicabilidade do princípio do
venire contra factum proprium
e a configuração da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança dos seus sistemas, pugnando pela reforma integral do julgado.

4. O recurso não merece provimento. Embora a relação jurídica submetida à análise seja de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade do vínculo (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC). No caso em testilha, o banco réu desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório ao colacionar as Cédulas de Crédito Bancário devidamente assinadas eletronicamente, acompanhadas do histórico detalhado da trilha digital. Restou demonstrada a realização de etapas rígidas de segurança, com envio e validação de token via SMS, captação de geolocalização e, notadamente, biometria facial, cuja fotografia capturada no ato guarda perfeita identidade fisionômica com o documento de identificação da recorrente juntado aos autos.

5. Ademais, restou cabalmente demonstrado o efetivo proveito econômico através de comprovante de transferência bancária (TED) direcionado à conta pessoal da demandante, a mesma na qual percebe seus proventos de aposentadoria, o que elide a tese de desconhecimento do pacto e evidencia a regularidade da contratação. Portanto, constatada a regularidade das assinaturas eletrônicas e a disponibilização do numerário em favor da autora, não há falar em ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido, impondo-se a manutenção do decreto de improcedência.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)